Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702538-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCELLA REIS NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra a agravante e contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX e KOVR SEGURADORA SA por MARCELLA REIS NASCENTE, pela qual deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela postulado pela recorrida, para limitar os descontos realizados pelas instituições financeiras no contracheque ao percentual legal de margem consignável disposto na Lei no 14.131/2021 e na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Alega o agravante a ausência dos requisitos para concessão de tutela e urgência em favor da agravada, argumentando, que não há amparo legal para a limitação de descontos regularmente contratados pelo devedor em ações de repactuação de dívida por superendividamento, além de sustentar que eventual decisão nesse sentido deveria exigir a prestação de caução idônea pela mutaria. Defende a tutela de urgência concedida à agravada teria cabimento penas nos processos submetidos ao procedimento comum, do Código de Processo Civil, asseverando que “...os procedimentos previstos pela Lei 14.181/21 representam respectivamente repactuação de dívida de forma consensual e repactuação de dívida de maneira compulsória. Ou seja, não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei no 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição.” Afirma que a medida liminar deferida na origem também não se justifica por falta de demonstração urgência, aduzindo que “...o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas.” Destaca a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado à agravada, firmado por de forma espontânea e por sua solicitação, aduzindo que na data da contratação havia disponibilidade de margem consignável suficiente para a contratação. Ressalta que “...ao contratar crédito consignado com o ora agravante, a parte requerente teve plena ciência das condições e formas como referida operação se daria, sendo cristalinas as informações sobre valores disponíveis e, consequentemente, o que seria pago em decorrência do uso de tais benefícios, incluindo os valores a serem pagos e a margem consignável disponível exclusivamente para crédito consignado”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “o prosseguimento do processo poderá causar enriquecimento indevido do agravado e danos irreparáveis ao Agravante, porquanto o Agravado desfrutou de todos os benefícios decorrentes da celebração do contrato, regulamentado por legislação própria, pretendendo agora tratá-lo de forma diversa do previsto pela lei, esquivando-se do adimplemento contratual, o que fere todas as normas jurídicas que vedam o enriquecimento ilícito.” Acrescenta que “...há iminente risco dano, porquanto a r. decisão proferida, além de vinculada à prazo extremamente exíguo para cumprimento da obrigação, está vinculada à multa diária de valor expressivo e desarrazoado, destarte, o prosseguimento da ação é manifestamente suscetível de causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que, uma vez não esclarecida a questão de imediato, o mesmo estará sujeito a sofrer prejuízos patrimoniais e processuais”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que a parcela de financiamento devida à agravante seja excluída da limitação de descontos concedida antecipadamente à agravada. Preparo regular no ID 68191843. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade manifesta de provimento do recurso ou urgência na postulação. É necessário registrar que na hipótese dos autos a tutela de urgência concedida à agravada, no que diz respeito ao crédito concedido pelo agravante, não está fundada propriamente na existência de superendividamento, mas na constatação objetiva de violação dos limites de concessão de crédito consignado em folha de pagamento instituídos no art. 1o, caput e parágrafo único, I, da Lei n. 14.131/2021, de acordo com a seguinte redação: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; Assim, com relação os rendimentos recebidos pela agravada como Oficial do Exército Brasileiro, sobre o qual incide a parcela de amortização do contrato firmado com o agravante, existe previsão legal limitando os empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento), o que pode ser excedido em 5% (cinco por cento) apenas para operações de cartões de crédito. E a decisão agravada está fundada na constatação objetiva da extrapolação desse limite, confira-se: “Primeiramente, com relação aos empréstimos não consignados, não se há falar em qualquer possibilidade de limitação de descontos, haja vista o que pacificado pelo Tema 1085 do STJ. Com relação aos empréstimos consignados, no entanto, devem respeitar os diversos limites que dão as leis específicas. Esclareço não desconhecer a jurisprudência que vem se formando sobre não ser possível, em ação de superendividamento pelo rito do art. 104-A, CPC, se conceder tutela de urgência para se limitar descontos, haja vista estarmos ainda em fase pré-processual, além da limitação poder gerar mais endividamento ao consumidor, o que, em tese, vai contra o espírito da lei que instituiu o novo rito do art. 104-A, CDC. Não vejo assim. O consumidor superendividado precisa também de providências que diminuam o seu sufoco atual - e não apenas futuro, quando houver, se houver, acordo quanto a plano de pagamento ou imposição judicial do mesmo. Não se concederá tais providências como benesses, mas, sendo direito, como o são no caso de limites para os consignados, é dever dos órgãos jurisdicionais, no meu entender, aplicá-los. Pois bem. A autora tanto é aposentada das Forças Armadas quanto da Secretaria de Educação do DF, como professora. Analisemos, primeiro, a sua situação de endividamento em relação ao seu contracheque como militar reformada do Exército. Não há, ao que se sabe, lei específica aplicável ao militares das Forças Armadas que limite o desconto em folha de pagamento de empréstimos, financiamentos, arrendamentos mercantis ou mesmo as operações de cartões de crédito consignado. No entanto, a Lei n. 14.131, de 30/03/2021, estabeleceu que: (...) Ou seja, a Lei n. 14.131/2021, ao aumentar o percentual de endividamento possível de servidores públicos (Lei n. 8.112/90) e celetistas em geral (Lei n. 10.820/03) para acrescentar 5% a mais caso se refira a despesas de cartão de crédito consignado, incluiu os militares das Forças Armadas no novo limite, qual seja, 40% da remuneração, sendo 5% destinados exclusivamente a despesas com cartão de crédito consignado, isto tanto para dívidas contraídas antes como depois de 31/12/2021 (apesar de a lei ter feito uma divisão entre dívidas contraídas até 31/12/2021 - artigo 1o - e dívidas contraídas depois - artigo 2o -, a interpretação do art. 2o conduz à normativa do art. 1o). Entendo, assim, que a autora está protegida por referido limite, tendo o dispositivo acima revogado o que antes dizia a MP 2215-10/2001, art. 14, §3o, quanto a apenas 30% da renda do militar das Forças Armadas não poder ser comprometida com descontos de obrigações assumidas. Observando o contracheque da autora do mês passado, novembro/2024 (ID 219788452, p. 1), verifico que a autora sofre dois descontos de empréstimos: 1) um proveniente da instituição financeira KOVR SEGURADORA, no valor de R$ 2.700,00 e 2) outro do SANTANDER com prestações no valor de R$ 96,52. Seu salário bruto é de R$ 7.536,73 (o contracheque de novembro veio com a gratificação natalina, devendo a mesma ser, pois, desconsiderada). Retirando-se os descontos obrigatórios (apenas imposto de renda, no caso R$ 834,62, e a previdência militar, no caso R$ 791,35), chega-se ao montante de R$ 5.910,76 como base para a incidência do limite de 35%. Logo, os descontos não poderiam ultrapassar o valor de R$ 2.068,76, mas ultrapassam, somando R$ 2.796,52. Assim sendo, com fulcro no art. 1o, parágrafo único, I, da Lei n. 14.131/2021, determino à KOVR SEGURADORA e ao BANCO SANTANDER que adequem imediatamente as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento da autora para que totalizem, no máximo, R$ 2.068,76, o que implica que cada uma das parcelas deve sofrer um decréscimo de aproximadamente 26%, vindo a da KOVR SEGURADORA corresponder a R$ 1.998,00 e a do SANTANDER corresponder a R$ 71,42. (ID 68166050 g.n.) Assim, constata-se aparente ilegalidade nas consignações em pagamento lançadas pelo agravante e KOVR SEGURADORA SA no contracheque da agravada (ID 219031720 dos autos de origem), justificando a concessão da medida antecipatória pelo Juízo de origem. E não é possível aferir nessa análise preliminar, as razões de tal extrapolação, apenas com as informações constantes do contracheque, não sendo possível aferir a data das contratações e a margem consignável existente ao tempo da formação dos contratos que oneram os rendimentos da recorrida. Desse modo, ao menos por hora, não está demonstrada a alegação sustentada no recurso, no sentido de que haveria disponibilidade de margem consignável suficiente no ato da contratação, o que demanda melhor apuração no curso do processo. Também não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, de modo a justificar o reestabelecimento da ilegalidade por extrapolação dos limites de consignação em folha de pagamento instituídos no art. 1o, caput e parágrafo único, I, da Lei n. 14.131/2021. Isso porque é módica a limitação imposta pelo Juízo de origem com relação à parcela de amortização cobrada pelo agravante no contracheque da agravada, que somava a quantia mensal de R$ 96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) e passará a ser limitada a R$ 71,42 (setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), enquanto vigente a tutela de urgência, conforme delimitação expressa na decisão agravada, o que assegura o pagamento substancial da obrigação. Ressalto, ademais, que persiste a garantia de adimplemento contratual por consignação em folha de pagamento, o que elide o risco de inadimplência em caso de reforma do decisum, e que a suspensão parcial dos descontos não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja eventual repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha possível revisão compulsória, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter o restabelecimento dos descontos no contracheque da agravante, notadamente em face da constatação objetiva de extrapolação da margem consignável autorizada pelo art. 1o, caput e parágrafo único, I, da Lei n. 14.131/2021. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator